Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2. Assim, considerando que o valor dado à causa, na hipótese, foi de R$ 500,00, emerge adequada a fixação da verba, por apreciação equitativa, a fim de majorá-la e vedar remuneração aviltante aos serviços prestados pelo profissional.
3. Recurso conhecido e provido.